Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013618-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (AGRAVANTE), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (AGRAVANTE), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVO VITORASSI - CPF: 487.004.521-49 (AGRAVADO), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ.

4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.

5. O mero alegado prejuízo
reputacional
ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal.

6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “
Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxa
tivo do art. 1.015 do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO ANIS FAIAD, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD e CESAR ROBERTO ZILIO
contra decisão monocrática lançada no ID.
286950869
, em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado
contra a decisão proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1048063-64.2022.8.11.0041, ajuizada por
IVO VITORASSI
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, saneando o feito e determinando a intimação das partes para especificação de provas (ID. 190888190, na origem).

Em suas razões recursais
(ID.
289169870
)
, os
A
gravantes alegam, em síntese, que a matéria de ilegitimidade de parte é de ordem pública e, portanto, pode ser objeto de agravo de instrumento em caráter excepcional, especialmente quando demonstrada urgência, nos termos do entendimento firmado pelo
STJ no Tema 988.

Sustentam, ainda,
que sua manutenção no polo passivo da demanda acarreta grave constrangimento e dano irreparável, notadamente à agravante
TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD
, destacando ainda a existência de precedentes que reconheceram a ilegitimidade em situações semelhantes, bem como a ocorrência de potencial dano patrimonial e processual.

O
A
gravado apresentou contrarrazões no ID. 293874895, alegando que o despacho saneador visa apenas organizar o processo e que não há urgência ou prejuízo concreto capaz de justificar a mitigação do rol
taxativo do art. 1.015 do CPC, bem como que
a decisão monocrática foi correta ao sobrestar os efeitos da decisão agravada e que todas as matérias poderão ser apreciadas oportunamente em apelação, não havendo qualquer violação a direito das partes
, d
efende
ndo
, ainda, que os
A
gravantes efetivamente figuraram como advogados do autor na ação subjacente, inexistindo ilegitimidade a ser reconhecida de plano
.

R
ecurso tempestivo (ID.
292621398
) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FRANCISCO ANIS FAIAD, TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD
e
CESAR ROBERTO ZÍLIO
pretendem
o
provimento do
presente
agravo interno para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento e, por conseguinte, o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, com o afastamento dos
A
gravantes do polo passivo da demanda indenizatória
de origem.

Contudo, o recurso não foi conhecido por verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de
a
gravo de
i
nstrumento, uma vez que não se
enquadra
nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC, nos seguintes termos (ID.
286950869
):

“(...)

Como cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

No caso sub judice, os Agravantes se insurgem contra a decisão de saneamento que
rejeitou preliminares, incluindo a de ilegitimidade passiva e ativa, nos seguintes termos
:

“(...) Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada por Ivo
Vitorassi
em desfavor de Francisco Anis
Faiad
, Cesar Roberto
Zilio
e Tania Regina
Ignotti

Faiad
.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 117025784, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 129365852.

Vieram os autos conclusos.

A Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar
as custas
do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as custas
do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso do requerente.

No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas.

Por estes fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito, uma vez que, de acordo com a narrativa dos fatos, a requerida também recebeu poderes para patrocinar os interesses do autor, devendo ser apurada a sua conduta.

Com relação a preliminar de inépcia da inicial, vale registrar que na forma determinada pelo art. 330, § 1º do Código de Processo Civil, ocorre quando lhe faltar o pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for indeterminado ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso dos autos, observa-se que a petição inicial está acompanhada dos documentos indispensáveis e necessários para o momento da distribuição da ação, contendo pedido e causa de pedir, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.

Em razão do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Passo a sanear o feito.

O processo se encontra regular, não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da parte requerida, a responsabilidade das partes, a existência de responsabilidade civil por desídia profissional, a perda de uma chance, a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia pelas partes, a existência de danos, sua extensão e nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. (
...)”
(ID. 190888190) (
g.n
.)

Todavia, é certo que após o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas, in
verbis
:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso versando, contudo, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão de saneamento do processo que rejeitou preliminares
de

ilegitimidade
passiva ad causam e ilegitimidade ativa ad causam; o que, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível - caso presente o interesse recursal - ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. DESPACHO SANEADOR. COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que, saneando o processo, rejeita
as preliminares
ao mérito (coisa julgada, litispendência e ilegitimidade ativa), hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS. RAI 70075685917. Rel. Des. Ricardo Moreira Lins
Pastl
, 8ª Câmara Cível. j. 08/03/2018) (g. n.)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SANEOU O FEITO E AFASTOU
AS PRELIMINARES
E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS - JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS EM QUE GERE GRAVE PREJUÍZO À PARTE - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que afasta a tese prejudicial relativa à prescrição e as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.” (TJMT. N.U 1023468-90.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024, DJe 11/04/2024) (
g.n
.)

Frise-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema n. 988 no
REsp
1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL - CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃOPROVIDO. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (STJ,
REsp
1.696.396-MT). Quando a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.” (TJMT. RAI 1022412-22.2023.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. j. 25/10/2023, DJe 26/10/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação
dessa
taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento.” (TJMT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado. j. 12/09/2023, DJe 13/09/2023)

Logo, não há que se falar em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, § 1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Isso porque, conforme estabelecido no art. 1.009, §§ 1º e 2º do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação ou nas contrarrazões, assegurando assim o direito da parte agravante de rediscutir a matéria em momento oportuno.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual
seja,
o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecido, forte no art. 932, III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Com tais considerações, tenho que no presente caso não se identifica situação de urgência apta a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do
art. 1.015 do CPC, uma vez que a discussão sobre a legitimidade das partes e a eventual inépcia da inicial poderá ser integralmente submetida a esta Corte por ocasião do recurso de apelação, sem risco de inutilidade da prestação jurisdicional, de modo que a decisão ora agravada não acarreta efeitos imediatos irreversíveis, tampouco compromete o direito de defesa ou o contraditório, razão pela qual deve ser afastada a incidência da tese firmada no Tema n. 988 do STJ.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento
interposto por
FRANCISCO ANIS FAIAD, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD e CESAR ROBERTO ZILIO
, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in
casu
, o cabimento.

(
...)”
(
g.n
.)
(ID.
286950869
)

Como adiantado,
o
s

recorrentes
sustenta
m
, em essência, três eixos principais:
a
aplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante de suposta urgência e risco de inutilidade do julgamento tardio;
a ocorrência
de grave prejuízo
em razão
da manutenção dos
A
gravantes no polo passivo da demanda, sobretudo quanto
a
agravo de ordem
reputacional
;
além da defesa da
ilegitimidade ativa e passiva como matéria de ordem pública, sustentando precedentes favoráveis e ausência de vínculo jurídico.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo d
os A
gravante
s
, constato que este
s
não trouxe
ram
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual creio
que se mantém irretocável.

Explico.

É cediço que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está
a
decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp
.

n.
696.396 e
REsp.

n.
1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma
taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do
art.
1.015 do Código de Processo Civil,
uma vez
que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC.
1
. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015
do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito.5. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024) (
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO SANEADORA
.
REJEIÇÃO DE PRELIMINARES
. COISA JULGADA, CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INTIMAÇÃO PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO,
ILEGITIMIDADE PASSIVA
, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
2
. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as preliminares rejeitadas pela decisão saneadora podem ser objeto de Agravo de Instrumento, em face do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC/2015; e (
ii
) se há urgência suficiente que justifique a aplicação da exceção da taxatividade mitigada para permitir o seguimento do Agravo.
III. Razões de
decidit
.
3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência que possam tornar inútil o futuro recurso de apelação, conforme fixado pelo STJ (Tema 988).

4.
Não se vislumbra, no caso concreto, a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo
, tendo em vista que a parte recorrente pôde exercer ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo.

5.
Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão do juízo de origem seguiu a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito
.

6. A insistência da parte recorrente em impugnar questões preliminares, após a rejeição em primeiro grau, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual
e caracteriza abuso dos meios recursais.

IV. Dispositivo e tese
.
7.
Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido
.

Tese de julgamento: "
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, aplicável em hipóteses de urgência,
inexistente no caso concreto para justificar a recorribilidade imediata das preliminares rejeitadas em decisão saneadora
."
(...) (TJMT.
N.U 1019885-63.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público
,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
3ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
07/01/2025,
DJe
07/01/2025
) (
g.n
)

Neste caso específico
,
a decisão
monocrática
agravada corretamente assentou que o despacho saneador que rejeita a alegação de ilegitimidade das partes não se enquadra,
via de regra
, no rol das decisões agraváveis, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprud
ência dos tribunais superiores acima transcritos, pois
tal mitigação exige demonstração concreta e específica de que a postergação do exame resultaria em prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese.

Ocorre que
, n
a

hipótese
sub judice
, a discussão sobre ilegitimidade ativa e passiva pode perfeitamente ser renovada em sede de apelação, sem qualquer prejuízo efetivo às partes, conforme preconiza o art. 1.009, §

1º, do CPC.

É que a
alegação genérica de que a manutenção dos
A
gravantes no polo passivo acarreta ônus processuais e patrimoniais não se reveste, por si só, de excepcionalidade suficiente para afastar a aplicação da regra processual, notadamente quando se observa que o processamento regular do feito é condição natural do exercício da jurisdição, cabendo ao juízo de origem deliberar sobre a legitimidade à luz das provas e elementos dos autos.

No tocante ao argumento de grave prejuízo e urgência, especialmente quanto à imagem e reputação da agravante
TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD
, é importante ressaltar que a inclusão de parte no polo passivo de demanda indenizatória, por si só, não caracteriza dano irreparável, sendo inerente ao contraditório e à ampla defesa o enfrentamento de
imputações no âmbito judicial.

Em outras palavras, a
proteção à imagem e reputação exige algo mais que a mera condição de réu, como prova de que a demanda causou exposição vexatória, prejuízo concreto ou decorreu de ato tem
erário/abusivo da parte autora, de modo que, s
alvo situações excepcionais de abuso do direito de ação,
o fato de
ser acionado judicialmente, por si só,
não configura hipótese de urgência a justificar a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC
.

Ademais, a
legislação pátria prevê remédios processuais adequados para o afastamento de eventual responsabilidade indevida ao final do processo, inexistindo, no caso concreto, demonstração de que a postergação do exame da legitimidade resultaria em dano que não po
ssa ser reparado oportunamente.

Ressalte-se que o simples alegado desgaste decorrente do trâmite processual não se confunde com dano irreparável, sobretudo em se tratando de profissionais do Direito, habituados ao exercício do contraditório.

Quanto ao
s
alegado
s
precedente
s
com trânsito em julgado acerca da ilegitimidade dos
A
gravantes em outros feitos
análogos

(p
rocesso
s
n
.
1025636-20.2021.8.11.0041
, n. 1032148-16.2022.8.11.0041 e n. 1030632-95.2022.8.11.0041)
, importante sublinhar que a existência de decisões pretéritas não implica, automaticamente, a vinculação do juízo às mesmas conclusões, mormente porque cada processo possui peculiaridades próprias, a exigir análise individualizada da causa de pedir, das partes envolvidas e dos elemento
s probatórios.

A
ssim, a mera referência a julgados
proferidos por juízos singulares anteriormente não autoriza, de forma automática,
o imediato afastamento da análise da legitimidade neste feito, sendo prerrogativa do juízo
a quo

examinar detidamente a
matéria na instrução processual neste caso específico.

De todo modo,
mesmo que assim não o fosse,
os próprios precedentes citados pelos
A
gravantes como paradigma para afastamento da legitimidade processual não lhes socor
rem no ponto central defendido, uma vez que
apreciaram a alegação de ilegitimidade apenas no momento da prolação da sentença,
na forma do § 1º do art. 1.009 do
CPC
, e não por meio de impugnação autônoma em agravo de instrumento contra decisão saneadora.

Tal circunstância evidencia que a sistemática processual vigente prestigia a racionalidade e a economia processual, reservando o exame de alegações dessa natureza ao juízo de mérito final, sem qualque
r prejuízo à parte, pois, repise
-se, a matéria pode ser oportunamente renovada em preliminar de apelação, exatamente como previsto no § 1º do art. 1.009 do CPC.

Destarte, inexiste respaldo para a pretensão recursal de excepcionalização do rol do art. 1.015 do CPC com base em precedentes que, em verdade, corroboram a tese da regularidade da apreciação dessas questões apenas em sede de sentença.

Assim, além de não demonstrar urgência concreta ou risco de dano irreparável, os
A
gravantes invocam decisões que, na realidade, apenas reforçam o correto processamento das matérias relativas à legitimidade na via ordinária, e não por meio de recurso de agravo de instrumento, ratificando, portanto, a
necessidade de
manutenção da decisão monocrática
agravada
.

No tocante à ilegitimidade ativa e passiva como matéria de ordem pública,
não se descura
que tal questão pode ser reconhecida de ofício
em qualquer grau de jurisdição.

Entretanto
, tal prerrogativa não elimina a necessidade de observância das normas processuais relativas à recorribilida
de das decisões interlocutórias, pois o
reconhecimento da ordem pública diz respeito à possibilidade de reexame a qualquer tempo, e não à ampliação do cabimento do agravo de instrumento para hipóteses não previst
as no rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, a
insistência do
s

A
gravante
s
em
buscar a reforma da decisão
, nesta
fase processual
,
em verdade
viola o sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil, que busca conferir racionalidade e celeridade à marcha processual.

Em relação à inexistência de vínculo jurídico direto entre as partes e a atuação profissional dos
A
gravantes, tal matéria demanda análise probatória, a ser aprofundada no bojo da instrução, sendo prematuro e inadequado o reconhecimento sumár
io da ilegitimidade nesta fase, sendo certo que o
despacho saneador
agravado na decisão de origem
, ao rejeitar
as preliminares
, permitiu o regular desenvolvimento do feito, de modo a oportunizar a ampla produção de provas e o exercício pleno do contraditório, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Por fim, quanto
à alegação
de
“
desvio da finalidade da jurisdição
”
e à suposta violação à boa-fé processual, trata-se de argumento desprovido de amparo fático e jurídico, pois não há demonstração
cabal
de má-fé por parte do autor da demanda, nem tampouco de utilização do processo para fins estranhos à ob
tenção da tutela jurisdicional, além do que, e
ventuais excessos ou abusos podem ser objeto de análise específica, mediante requerimento fundamentado e
oportunização
do contraditório.

A propósito, sobre o desvio de finalidade e abuso do direito de ação, assim já se manifestou o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO. AÇÃO POPULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO E SUA EXTENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LESÃO. DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.
DIREITO DE AÇÃO. ABUSO. INEXISTÊNCIA
. PRETENSÃO LEGÍTIMA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
(...)
5
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido da excepcionalidade do reconhecimento de abuso do direito de ação, por estar intimamente atrelado ao acesso à justiça.

Precedente.

6.
Eventual abuso do direito de ação deve ser reconhecido com prudência pelo julgador, apenas quando amplamente demonstrado que o direito de ação foi exercido de forma abusiva. A análise acerca da configuração do abuso deve ser ainda mais minuciosa quando se tratar da utilização de ação voltada à tutela de direitos coletivos e um importante instrumento
para a efetivação da democracia participativa
, como é o caso da ação popular.

7. No caso, os fundamentos adotados pela Corte de origem referem-se à improcedência da ação popular,
não havendo fundamento apto a justificar o reconhecimento da alegada ofensa à honra e à imagem dos autores
.

8. No caso concreto,
não ficou demonstrado, de maneira categórica, o desvio de finalidade da ação popular, nem leviandade processual dos autores
.

9. Recurso especial parcialmente provido.
”
(
STJ.
REsp n. 1.770.890/SC,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3ª
Turma,
j.
18/8/2020, DJe 26/8/2020)
(
g.n
.)

Com tais considerações, diante d
os fatos apresentados e a
da
legislação
e jurisprudências
citada
s
, conclui-se que a decisão monocrática observou estritamente o rito processual e as garantias constitucionais das partes, inexistindo, no caso, qualquer excepcionalidade que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco demonstrado prejuízo irreparável ou
ofensa a direitos fundamentais, devendo
ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
a
gravo
i
nterno
interposto
por
FRANCISCO ANIS FAIAD, TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD
e
CESAR ROBERTO ZÍLIO
,
mant
en
d
o incólume a decisão monocrática atacada.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025